Tribunal: TJMT
Processo: 1044298-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044298-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), PUREZA LOPES NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 848.951.601-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável (RMC). Suspensão de descontos. Tutela de urgência. Multa cominatória. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em ação declaratória de nulidade contratual, deferiu tutela de urgência para suspender descontos de reserva de margem consignável (RMC) no benefício previdenciário da parte autora.
A decisão de origem fundamentou a suspensão na dúvida qualificada sobre a legitimidade da contratação, após este Tribunal de Justiça anular sentença anterior para determinar, obrigatoriamente, a realização de perícia grafotécnica no contrato impugnado.

II. Questões em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos em benefício previdenciário; e (
ii
) avaliar a razoabilidade e a proporcionalidade da multa cominatória fixada para o caso de descumprimento da ordem.

III. Razões de decidir

4. A probabilidade do direito da consumidora manifesta-se pela incerteza judicialmente reconhecida quanto à autenticidade da assinatura, situação que fragiliza a presunção de legitimidade dos documentos apresentados pelo banco até a conclusão da perícia técnica.

5. O perigo de dano é evidenciado pela natureza alimentar da verba e pela condição de
hipervulnerabilidade
da parte autora, pessoa idosa, cujos proventos são essenciais para a subsistência e aquisição de itens básicos.

6. A suspensão temporária dos descontos não representa risco de dano irreparável à instituição financeira, diante de sua robusta capacidade econômica e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida.

7. A fixação de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada ao teto de R$ 20.000,00, possui caráter inibitório adequado e compatível com o porte econômico do agravante, visando garantir a eficácia da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A determinação judicial de perícia grafotécnica para apurar a autenticidade de contrato bancário gera dúvida qualificada
acerca da higidez da contratação
que autoriza a suspensão liminar dos descontos.
2
. A multa cominatória em valor proporcional é instrumento legítimo para assegurar o cumprimento de obrigação de não fazer imposta em tutela de urgência.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 300, 369 e 537; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1003768-71.2024.8.11.0040, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG S.A.
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/
MT,
nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito

n.
1003768-71.2024.8.11.0040
, ajuizada por PUREZA LOPES NUNES DE OLIVEIRA.

A decisão agravada (ID
335165874
) deferiu o pedido incidental de tutela de urgência formulado pela autora, determinando a suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário referentes
ao contrato
n
.
12508628 (Cartão de Crédito Consignado – RMC), sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A
magistrad
a

a quo
fundamentou sua decisão na existência de dúvida razoável acerca da legitimidade da contratação, considerando que este Egrégio Tribunal de Justiça anulou parcialmente a sentença anterior justamente para determinar a realização de períci
a
grafotécnica no contrato em questão.

Reconheceu, ainda, o perigo de dano em razão da natureza alimentar da verba e da condição de pessoa idosa da parte autora.

Em suas razões recursais (ID
335165877
)
,
a instituição financeira agravante sustenta a regularidade da contrataçã
o.
Argumenta que a agravada aderiu ao contrato de cartão de crédito consignado de livre e espontânea vontade, tendo pleno conhecimento das cláusulas.
Aponta a existência de termo de adesão assinado e a efetiva utilização do crédito, consubstanciada em saque no valor de R$ 1.150,00, transferido para conta de titularidade da autora.

Insurge-se, subsidiariamente, contra a fixação e o valor da multa cominatória, alegando ser desnecessária e excessiva. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para revogar a liminar ou afastar a multa.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em decisão liminar (ID
335296371
), mantendo-se a decisão agravada.

Devidamente intima
da, a parte agravada apresentou contrarrazões
(ID
339643363
),
pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão que suspendeu os descontos, reforçando a tese de irregularidade contratual e a necessidade de proteção de seu mínimo existencial.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à verificação dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos de RMC no benefício previdenciário da agravada, bem como à adequação da multa cominatória fixada.

De proêmio, cumpre registrar que a tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

A análise dos autos revela uma situação peculiar que demanda um
distinguishing
em relação aos casos ordinários de cartão de crédito consignado. Embora a instituição financeira agravante tenha instruído o recurso com cópia do termo de a
desão
(ID
335165875
)
e
comprovante de transferência bancária (TED) que indicaria a disponibilização do valor do saque à agravada, tais elementos probatórios, neste momento processual específico, não são suficientes para afastar a dúvida qualificada que paira sobre a validade do negócio jurídico.

Isso porque, conforme bem pontuado pelo Juízo de origem,
a questão da autenticidade da contratação já foi objeto de análise pretérita por este Egrégio Tribunal de Justiça
, que, ao apreciar recurso anterior
(Recurso de Apelação
Civel
n. 1003768-71.2024.8.11.0040)
, anulou a sentença de improcedência proferida nos autos principais, determinando o retorno do feito à origem para a imprescindível realização de perícia grafotécnica
.

Ora, se a Corte
ad quem
já reconheceu que a prova documental
(notadamente o termo de adesão)
trazida pelo banco é insuficiente para atestar a validade da contratação sem o crivo da prova técnica, persiste, inequivocamente, uma dúvida real e fundada sobre a
higidez da contrat
a
ção, mesmo diante da existência de saque pela consumidora
.
A reativação dos descontos antes da conclusão da prova pericial determinada pelo Tribunal afrontaria a lógica processual e a própria prudência que motivou a anulação da sentença.

Por oportuno, colaciono a ementa do julgado supramencionado:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO QUANTO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NO CONTRATO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado e indeferindo a realização de perícia grafotécnica para aferição da autenticidade da assinatura no contrato.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova grafotécnica para aferição da veracidade da assinatura aposta no contrato, impugnada expressamente pela recorrente.

III. Razões de decidir:

3. O art. 369 do CPC assegura às partes o direito de utilizar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar os fatos alegados e influir na convicção do magistrado.

4. Havendo impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura e sendo a prova pericial o meio adequado para elucidar a controvérsia, a negativa de sua realização configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. O Código de Defesa do Consumidor prevê a facilitação da produção da prova em favor do consumidor, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, sobretudo quando há questionamento quanto à autenticidade do contrato.

6. Precedentes jurisprudenciais apontam que a recusa à produção de prova pericial, em tais circunstâncias, implica nulidade da sentença por violação ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização da perícia grafotécnica requerida.

Tese de julgamento: "O indeferimento de perícia grafotécnica requerida para impugnação da autenticidade de assinatura aposta em contrato bancário configura cerceamento de defesa, ensejando a anulação da sentença."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 369; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061; TJ-GO, AC 5496736-13.2021.8.09.0051, Rel. Des.
Silvânio
Divino de Alvarenga; TJ-PR, AC 0001544-98.2018.8.16.0057, Rel. Juiz Ademir Ribeiro Richter; TJ-SP, AC 1007447-71.2020.8.26.0438, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo.

(N.U 1003768-71.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 13/03/2025)

Nesse contexto, a probabilidade do direito da agravada decorre da própria incerteza judicialmente reconhecida quanto à higidez do contrato n
.
12508628. Não se trata de presumir a fraude, mas de reconhecer que, havendo determinação de perícia
(ID 217824812 dos autos de origem)
para verificar a autenticidade da assinatura, a presunção de legitimidade dos documentos apresentados pelo banco encontra-se fragilizada e sub judice.

Quanto ao perigo de dano (
periculum in mora
), a balança da proporcionalidade inclina-se favoravelmente à consumidora.
Trata-se
de

relação de consumo envolvendo pessoa idosa, categoria que o ordenamento jurídico qualifica como
hipervulnerável
.
Os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), essencial para a subsistência da agravada e para a aquisição de itens de primeira necessidade, como alimentação e medicamentos.

Sob essa ótica, a manutenção dos descontos enquanto pendente a perícia impõe à agravada um ônus excessivamente gravoso, privando-a de parcela de seus proventos sem a certeza da existência da dívida.

Por outro lado, para a instituição financeira agravante, a suspensão temporária dos descontos não representa risco de dano irreparável.
O banco, detentor de robusta capacidade econômica, não terá sua saúde financeira abalada pela interrupção momentânea da arrecadação de valores módicos referentes a um único contrato. Ademais, caso a perícia confirme a validade da contratação, a instituição poderá buscar o ressarcime
nto dos valores devidos pelas vias adequadas, inexistindo risco de irreversibilidade da medida
(art. 300, § 3o, do CPC).

Portanto, em um juízo de ponderação de valores e riscos, e considerando a especificidade do caso — onde a dúvida sobre a autoria da assinatura já motivou a anulação de uma sentença —, a proteção da dignidade e da subsistência da consumidora idosa deve prevalecer sobre o interesse patrimonial da instituição financeira.

No que tange à multa cominatória (astreintes)
,
tenho que sua fixação se mostra adequada e necessária para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, nos termos do artigo 537 do CPC
.
A alegação de que não há resistência ao cumprimento da ordem não afasta a possibilidade de fixação da multa, que possui caráter inibitório e coercitivo.

O valor arbitrado na origem — R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) —

não se mostra excessivo ou desproporcional, considerando o porte econômico do agravante e a necessidade de desestimular o descumprimento da ordem judicial.

Ressalte-se que a multa só incidirá caso a instituição financeira deixe de cumprir a obrigação no prazo estipulado, bastando, para evitá-la, a simples obediência ao comando judicial.

Eventuais dificuldades burocráticas operacionais junto ao órgão previdenciário não podem servir de salvo-conduto para o descumprimento de ordem judicial, cabendo à instituição financeira diligenciar com a máxima agilidade para a suspensão dos descontos.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo
incólume
a r. decisão agravada que determinou a suspensão dos descontos e fixou multa cominatória, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026